Tribunal: TJES
Processo: 5000061-38.2025.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-38.2025.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA CORADINI NUNES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000061-38.2025.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RECORRIDO: MARIA DA PENHA CORADINI NUNES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
(Recorrente) em face da sentença de
ID 16538689
que julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a inexistência de débito e condenar a ré à restituição de valores e reparação por danos.

Em breve síntese dos fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda alegando ter sido surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado que afirma não ter contratado. Sustentou a fraude na contratação e pleiteou a nulidade do negócio jurídico, bem como as indenizações pertinentes.

A r. sentença (ID 16538689) acolheu a pretensão autoral, fundamentando-se na constatação de que a assinatura digital aposta no contrato apresentado pela defesa estava corrompida/inválida, não possuindo eficácia probatória para atestar a manifestação de vontade da consumidora.

Irresignada, a parte Ré interpôs o Recurso Inominado de
ID 16538690
. Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de dilação probatória. No mérito, defende a validade do negócio jurídico, a regularidade da assinatura digital, a ausência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação em danos materiais e morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, a parte Recorrente suscita
preliminar de cerceamento de defesa
, contudo, entendo que a tese não merece prosperar, isso porque, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

No caso em tela, verifica-se que a Recorrente, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (conforme despacho de saneamento no
ID 16537722
), quedou-se inerte, operando-se, portanto, a
preclusão temporal
do direito à produção de outras provas.

Nesses termos, não pode a parte, em sede recursal, alegar violação ao contraditório por ausência de prova (pericial ou testemunhal) que ela mesma, quando oportunizada, desistiu tacitamente de produzir. Ainda, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC), agiu com acerto o magistrado sentenciante ao julgar a lide com base nos documentos já carreados aos autos.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito
, melhor sorte não assiste à Recorrente.

Inicialmente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Partindo dessa premissa, cinge-se a controvérsia à validade da contratação do empréstimo consignado, em que incumbia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). Todavia, a prova documental produzida pela Recorrente mostrou-se frágil e inservível.

Conforme bem pontuado na sentença de
ID 16538689
, o contrato eletrônico juntado pela defesa (
ID 65709422
), ao ser submetido à verificação de autenticidade no validador do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), apresentou resultado de assinatura "irreconhecível" ou "corrompida", desacompanhada de elementos biométricos válidos que pudessem vincular, inequivocamente, a autoria à parte Recorrida.

Cumpre destacar que a contratação eletrônica exige requisitos de segurança que garantam a integridade e a autenticidade do documento, o que não restou demonstrado no caso concreto, de modo que a falha na segurança do serviço bancário, que permite a formalização de contrato mediante fraude ou sem a devida cautela na verificação da identidade do contratante, configura fortuito interno, conforme entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Destarte, não havendo prova robusta da manifestação de vontade da parte autora, correta a declaração de inexistência do débito e a consequente condenação da Recorrente aos consectários legais decorrentes da falha na prestação do serviço, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)